Tribunal: TJDFT
Processo: 0705908-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL. OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES DO IMPOSTO DE RENDA. EXCEPCIONALIDADE. DESCABIMENTO. PENHORA DE SALÁRIO. MITIGAÇÃO DA REGRA LEGAL. CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A expedição de ofício à Receita Federal para fins de penhora exige o esgotamento dos meios disponíveis para localização de bens do executado, o que não restou configurado no caso.
2. A princípio, o art. 833, IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, comportando exceção no caso de prestação alimentícia ou das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, como dispõe o § 2o do art. 833 do CPC. Contudo, afigura possível mitigar a regra de impenhorabilidade, mediante análise das circunstâncias de cada caso, resguardada a dignidade do devedor, na esteira do que sinaliza a Corte Superior.
2.1. No caso, sobreleva a impossibilidade de penhora sobre a remuneração mensal do agravado, à míngua de prova dos valores por ele percebidos, bem assim de evidências de que a constrição em qualquer patamar não venha a afrontar a dignidade do devedor e de sua família.
3. Não há interesse processual na busca e apreensão de veículo “baixado” no sistema Renajud. De acordo com o manual do Renajud, a restrição indicativa como “baixado” ocorre quando o veículo é retirado de circulação nas seguintes hipóteses: veículo irrecuperável, veículo definitivamente desmontado, sinistrado com laudo de perda total e veículo vendido ou leiloado como sucata.
4. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nesta parcela, não provido.